Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 523, § 1o.
I. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado como veto inexpugnável à modificação da multa vencida.
II. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e o objeto da obrigação de fazer ou o nível do descumprimento obrigacional, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente.
III. De acordo com o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, na etapa de cumprimento de sentença incidem honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida caso o executado não promova o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.